Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-29.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-29.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PORTO BALI SPE LTDA - CNPJ: 38.202.395/0001-88 (APELANTE), LUCIANO PAGOTTO PINTO - CPF: 152.539.597-18 (ADVOGADO), ALCIONE PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 006.816.755-51 (ADVOGADO), J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 24.496.818/0001-05 (APELADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), JAQUELINE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 351.285.878-35 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de consignação em pagamento cumulada com reconvenção. contrato verbal de prestação de serviços. terra planagem. alegação de falha na prestação e cobrança excessiva. insuficiência do depósito. comportamento contraditório do devedor. violação da boa-fé objetiva. ônus da prova. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Consignação em Pagamento e parcialmente procedente a Reconvenção, condenando a autora/devedora ao pagamento de saldo remanescente de contrato verbal de prestação de serviços. A devedora alega que o serviço foi executado de forma defeituosa e excessiva, justificando o depósito de valor inferior ao cobrado, enquanto a credora sustenta a justeza da recusa ante a insuficiência do pagamento.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa da credora em receber o valor consignado judicialmente foi justa, o que demanda a análise sobre a suficiência do depósito e a comprovação da alegada falha na prestação dos serviços, à luz do conjunto probatório e do princípio da boa-fé objetiva.

III. razões de decidir

3. A procedência da Ação de Consignação em Pagamento exige que o depósito judicial corresponda à integralidade da dívida, sendo que a insuficiência do valor depositado acarreta a improcedência do pedido, pois o pagamento parcial não extingue a obrigação.

4. A ausência de impugnação imediata do valor cobrado, somada a justificativas de mora por razões financeiras e promessas de pagamento, configura comportamento contraditório por parte da devedora, violando a boa-fé objetiva e a legítima expectativa criada na credora.

5. A devedora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a falha na prestação do serviço e a incorreção do valor cobrado, uma vez que as provas documentais (conversas por aplicativo) e testemunhais corroboram a tese da credora de que os serviços foram executados sob o acompanhamento e sem objeção contemporânea da contratante.

6. Embora o contrato seja verbal, o crédito tornou-se líquido com a apresentação de relatório detalhado dos serviços, não impugnado a tempo e modo, o que legitima a condenação ao pagamento do saldo devedor em sede de reconvenção.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A insuficiência do depósito em Ação de Consignação em Pagamento conduz à improcedência do pedido, por não possuir efeito liberatório da obrigação. 2. A alegação tardia de vício na prestação de serviço, após a parte devedora ter reconhecido a dívida e justificado a mora por outras razões, caracteriza comportamento contraditório que ofende o princípio da boa-fé objetiva e retira a credibilidade da tese consignatória.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 334, 335, I, e 422; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 967. STJ, Rel. Ministro Raul Araújo, REsp 1895601, Decisão Monocrática, j. 02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RESIDENCIAL PORTO BALI SPE LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento” (Processo nº 1002092-29.2022.8.11.0050) ajuizada pela apelante em desfavor de J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA, ora apelado, julgou improcedente o pedido consignatório e, em sede de Reconvenção, julgou parcialmente procedente o pleito da Ré-Reconvinte para condenar a Autora-Reconvinda ao pagamento do saldo devedor de R$ 40.179,50 (quarenta mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros (cf. Id. nº 319290354).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação (cf. Id. nº 319290355).

No mérito, defende a ocorrência de error in judicando, ao argumento de que o juízo a quo desconsiderou o robusto conjunto probatório que demonstra a falha na prestação dos serviços de terraplanagem.

Alega que a execução contratual extrapolou o objeto verbalmente pactuado, com despejo excessivo de material e intervenção em áreas não contratadas, o que descaracteriza a exigibilidade do valor integral cobrado pela apelada.

Defende, ainda, a iliquidez do crédito que fundamentou a condenação na reconvenção e pugna pela reforma integral da sentença para que seja declarada a extinção da obrigação pelo valor consignado.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo em sede preliminar e, no mérito, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais (Id. nº 319290355).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 319290359).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO

Preliminarmente, a parte Apelante postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, para obstar a execução provisória da condenação e o levantamento dos valores depositados.

Contudo, o pleito carece de interesse recursal, isso porque, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação, como regra geral, já é dotada de efeito suspensivo ope legis, ou seja, por força de lei, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial.

As hipóteses em que o recurso de apelação não possui efeito suspensivo automático estão taxativamente previstas no § 1º do referido dispositivo legal, e a sentença ora recorrida, que julgou improcedente a consignação e parcialmente procedente a reconvenção para condenar a apelante ao pagamento de quantia certa, não se enquadra em nenhuma delas.

O mecanismo previsto nos §§ 3º e 4º do artigo 1.012 destina-se, exclusivamente, a requerer a suspensão da eficácia da sentença nos casos em que o apelo, por exceção legal, não é recebido com tal efeito.

Dessa forma, sendo o efeito suspensivo uma consequência natural e automática da interposição do presente apelo, o pedido formulado mostra-se desnecessário, carecendo a recorrente de interesse processual neste ponto específico.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

VOTO - MÉRITO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação em que a parte recorrente, RESIDENCIAL PORTO BALI SPE LTDA, busca a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento por ela ajuizada e, simultaneamente, acolheu parcialmente a Reconvenção apresentada pela parte recorrida, J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA, ora apelado.

Nesses termos, a MM. Juíza sentenciou da seguinte forma:

“(...) Fundamento e decido.

O feito tramitou de forma regular, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, encontrando-se maduro para o julgamento, especialmente após a anulação da sentença anterior e a consequente e necessária realização da fase instrutória. Estão presentes os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação. Não havendo questões preliminares pendentes de análise, passo diretamente ao exame do mérito.

Do Mérito da Ação de Consignação em Pagamento

A ação de consignação em pagamento, prevista nos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil e nos artigos 334 e 335 do Código Civil, constitui o meio processual pelo qual o devedor, diante da recusa injustificada do credor em receber o pagamento, ou de outra dificuldade que o impeça de adimplir sua obrigação, busca a tutela jurisdicional para depositar a quantia ou a coisa devida e, assim, obter a declaração de extinção do vínculo obrigacional.

A controvérsia central da presente demanda reside em perquirir se a recusa da parte ré, J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA, em receber o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) ofertado pela parte autora, RESIDENCIAL PORTO BALI SPE LTDA, foi justa ou injusta. A resolução desta questão depende, fundamentalmente, da análise do conjunto probatório para determinar o real escopo dos serviços contratados, a qualidade de sua execução e o valor efetivamente devido.

A parte autora fundamenta seu pleito na alegação de que a ré executou os serviços de terraplanagem de forma defeituosa e excessiva, o que tornaria o valor total de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) o montante justo e devido. Por outro lado, a ré sustenta que prestou os serviços conforme o ajustado e acompanhado pela autora, totalizando um crédito de R$ 60.179,50 (sessenta mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos), o que tornaria a recusa em aceitar um valor substancialmente inferior perfeitamente legítima.

Consoante a regra de distribuição do ônus probatório, estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, demonstrar que o valor consignado era o efetivamente devido e que a recusa da ré foi injustificada. À ré, por sua vez, cabia a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, isto é, que o débito era superior ao valor ofertado, justificando a recusa.

Após detida análise dos elementos de prova carreados aos autos, notadamente aqueles produzidos após o retorno do processo a esta instância, concluo que a pretensão autoral não merece prosperar.

A prova documental, consistente nas conversas travadas por meio do aplicativo WhatsApp entre os representantes das partes, revela uma cronologia de eventos que enfraquece a tese da autora. Conforme se extrai dos documentos de Id. 98261056 e seguintes, a ré iniciou os serviços em 07 de abril de 2022 e, durante todo o período de execução, que se estendeu até o final daquele mês, as comunicações indicam acompanhamento e ciência por parte da autora. Em 28 de abril de 2022, a ré encaminhou à autora o relatório detalhado de fechamento dos serviços, com a apuração do valor total de R$ 60.179,50 (Id. 98261083 e 98265515).

O ponto crucial reside na reação da autora após o recebimento desta cobrança. As mensagens subsequentes, notadamente as trocadas no início de maio de 2022 (Id. 98261087, 98265491, 98265510), não contêm qualquer impugnação imediata sobre a qualidade dos serviços ou o valor cobrado. Pelo contrário, o representante da autora justifica a demora no pagamento por questões financeiras, mencionando a necessidade de aguardar o desconto de cheques junto a uma instituição financeira para honrar o compromisso. Em um dos áudios, chega a mencionar a intenção de repassar um cheque de R$ 28.000,00 para pagar "a metade da fatura" (Id. 98265503), o que é incompatível com a alegação de que o débito total seria de apenas R$ 31.000,00.

A alegação de falha na prestação dos serviços somente surgiu de forma contundente quase dois meses após a conclusão dos trabalhos, o que, à luz do comportamento anterior da autora, sugere uma mudança de postura tardia e oportunista, possivelmente motivada pela dificuldade em adimplir o valor integral.

A prova oral, produzida em audiência de instrução e julgamento, reforçou essa percepção. O informante Leandro Alves dos Santos, que esteve à frente das negociações pela ré, esclareceu que, embora tenha havido um pequeno acréscimo de área, a maior parte do trabalho, que durou cerca de vinte dias, transcorreu sem qualquer objeção da autora, que inclusive teria dispensado a realização de uma topografia prévia. As testemunhas da ré, José Carlos Luciano Nogueira (encarregado), Jonas Ferreira da Silva (operador de caminhão) e Valdir Marques dos Santos (operador de pá carregadeira), foram uníssonas em afirmar que os serviços foram executados continuamente, com o uso de maquinário pesado, e que em nenhum momento receberam ordens para paralisar ou refazer o trabalho por parte de representantes da autora.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pela autora não foram capazes de infirmar o robusto conjunto probatório da ré. A testemunha Frank Miguel dos Santos admitiu não ter acompanhado os serviços de terraplanagem, pois sua atuação na obra se restringiu a serviços hidráulicos por um curto período. A testemunha Helder Costa, que representou a autora nas tratativas, confirmou as negociações, mas não apresentou justificativa plausível para a dissonância entre as promessas de pagamento do valor integral e a posterior alegação de vício no serviço para justificar um pagamento a menor.

Dessa forma, a autora não se desincumbiu do ônus de provar a falha na prestação dos serviços de forma a justificar a redução do preço para o patamar que entende devido. A ausência de reclamação contemporânea, somada às promessas de pagamento do valor cobrado, retira a credibilidade da tese de que a recusa da ré foi injusta. Ao contrário, a prova dos autos demonstra que o valor consignado era, de fato, insuficiente para a quitação da obrigação, tornando a recusa da credora um exercício regular de seu direito.

Portanto, a improcedência da ação de consignação em pagamento é medida que se impõe.

Do Mérito da Reconvenção

Apresentada a reconvenção nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil, cumpre analisar os pedidos formulados pela ré/reconvinte.

Do Saldo Devedor Contratual

Conforme exaustivamente fundamentado no tópico anterior, o conjunto probatório demonstra a existência de um crédito em favor da ré/reconvinte no valor total de R$ 60.179,50 (sessenta mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos) pelos serviços de terraplanagem prestados.

Considerando que a própria autora/reconvinda admite ter efetuado o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de entrada, resta um saldo devedor de R$ 40.179,50 (quarenta mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos). A condenação da reconvinda ao pagamento deste montante é, portanto, a consequência lógica do reconhecimento da legitimidade da dívida em seu valor integral.

O valor consignado nos autos, de R$ 11.000,00 (onze mil reais), deverá ser levantado pela reconvinte e abatido do montante total da condenação, prosseguindo-se a cobrança pelo saldo remanescente.

Sobre o valor devido, deverão incidir correção monetária pelo INPC, a partir da data de conclusão dos serviços e apresentação da fatura (28/04/2022), por se tratar do momento em que o valor se tornou exigível, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação na reconvenção, momento em que a devedora foi constituída em mora quanto a esta pretensão específica.

Das Perdas e Danos

A ré/reconvinte pleiteia, ainda, a condenação da autora/reconvinda ao pagamento de uma indenização por perdas e danos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sob o argumento de que a inadimplência lhe causou prejuízos.

Contudo, para a configuração do dever de indenizar por perdas e danos, nos termos dos artigos 389 e 402 do Código Civil, não basta a mera alegação de prejuízo. É imprescindível a comprovação efetiva do dano emergente (o que se perdeu) e dos lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

No caso em tela, a reconvinte não produziu qualquer prova concreta dos prejuízos que alega ter sofrido em decorrência do inadimplemento da reconvinda. A condenação em perdas e danos exige a demonstração de um prejuízo adicional e específico, o que não ocorreu nos autos.

(...)

A reconvinte limitou-se a formular o pedido de forma genérica, sem especificar a natureza dos danos ou apresentar qualquer documento ou testemunho que os comprovasse. Assim, na ausência de prova do dano, a improcedência deste pedido específico da reconvenção é medida de rigor.

Dessa forma, o pleito reconvencional deve ser julgado parcialmente procedente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito nos seguintes termos:

1. JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Consignação em Pagamento movida por RESIDENCIAL PORTO BALI SPE LTDA em face de J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA.

2. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Reconvenção para CONDENAR a autora/reconvinda, RESIDENCIAL PORTO BALI SPE LTDA, a pagar à ré/reconvinte, J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA, a quantia de R$ 40.179,50 (quarenta mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de 28 de abril de 2022 e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação na reconvenção.

Fica autorizado o levantamento, pela ré/reconvinte, da quantia depositada judicialmente nos autos (Id. 95219483), devendo o respectivo valor, devidamente atualizado, ser abatido do montante total da condenação.

Em razão da sucumbência na ação principal, condeno a parte autora, RESIDENCIAL PORTO BALI SPE LTDA, ao pagamento das custas e despesas processuais relativas à ação de consignação, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal (R$ 11.000,00), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

No que tange à reconvenção, diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, condeno:

a) A autora/reconvinda, RESIDENCIAL PORTO BALI SPE LTDA, ao pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) das custas e despesas processuais da reconvenção e ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré/reconvinte, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 40.179,50), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

b) A ré/reconvinte, J G DE MOURA DOS SANTOS LTDA, ao pagamento dos 25% (vinte e cinco por cento) remanescentes das custas e despesas processuais da reconvenção e ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora/reconvinda, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido julgado improcedente na reconvenção (R$ 15.000,00), nos termos do artigo 86, caput, do CPC. (...)”

Irresignada com o desfecho da demanda, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Alega a parte apelante, em suma, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar as provas da falha na prestação dos serviços de terraplanagem, que teriam sido executados de forma excessiva e defeituosa.

Sustenta que o crédito cobrado pela apelada é ilíquido e incerto, porquanto oriundo de contrato verbal, e que o valor consignado em juízo corresponde à justa contraprestação, devendo a obrigação ser declarada extinta.

Já a parte apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a recusa em receber o valor ofertado foi justa, dada a manifesta insuficiência do depósito.

Afirma que o conjunto probatório, especialmente as conversas entre as partes e os depoimentos testemunhais, demonstra a correta execução dos serviços, a ciência e a concordância da apelante com o valor total cobrado, que somente foi questionado tardiamente.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se a recusa da credora, ora apelada, em receber o saldo de R$ 11.000,00 (onze mil reais) foi legítima, o que, por sua vez, depende da apuração do real escopo e valor do contrato verbal de prestação de serviços de terraplanagem firmado entre as partes.

Primeiramente, esclareço que a Ação de Consignação em Pagamento, nos termos dos arts. 334 e 335, inc. I, do Código Civil, é o instrumento processual à disposição do devedor para extinguir a obrigação diante de uma recusa injustificada do credor:

“Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.”

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; (...)”

Para seu sucesso, é imperativo que o devedor demonstre a integralidade do depósito, ou seja, que a quantia ofertada corresponde exatamente ao devido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 967, firmou a seguinte tese:

Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.

Significa dizer que na ação de consignação em pagamento a realização de depósito insuficiente pelo devedor implica o julgamento de improcedência do pedido, isso porque, o pagamento parcial da dívida não é capaz de extinguir a obrigação, de modo que, se o valor depositado não corresponde integralmente ao débito, a finalidade da ação consignatória não é alcançada e o vínculo obrigacional permanece íntegro.

A questão, portanto, resolve-se pela análise do conjunto probatório, a fim de verificar se a apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia, conforme o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, de provar que o valor consignado era o efetivamente devido.

Assim, após detida análise dos autos, constata-se que a sentença recorrida avaliou as provas de forma precisa e fundamentada, não havendo razões para sua reforma. Verifico que a prova documental, consistente nas comunicações travadas via aplicativo de mensagens, revela uma cronologia de eventos que enfraquece sobremaneira a tese recursal.

Verifica-se que, em 28/04/2022, a apelada encaminhou à apelante o relatório detalhado dos serviços, apurando o valor total de R$ 60.179,50. O ponto crucial, como bem destacado pelo juízo de origem, é a reação da apelante após o recebimento desta cobrança.

As mensagens subsequentes não contêm qualquer impugnação imediata sobre a qualidade, a extensão ou o valor dos serviços. Pelo contrário, o representante da apelante justifica a demora no pagamento por questões estritamente financeiras, mencionando a necessidade de aguardar o desconto de cheques para honrar o compromisso.

Tal comportamento é absolutamente incompatível com a alegação de que o serviço foi mal executado e o preço era diverso do combinado.

Verifico que a conduta da apelante, ao prometer o pagamento e somente quase dois meses depois invocar a existência de vícios, configura um comportamento contraditório, o que viola a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, conforme o art. 422 do Código Civil.

A legítima expectativa de recebimento do crédito foi criada na apelada pela própria apelante.

Ademais, a prova oral produzida em audiência, realizada após a anulação da primeira sentença justamente para garantir a ampla defesa, reforçou a conclusão de que os serviços foram executados sob o acompanhamento da apelante e sem qualquer objeção contemporânea.

Entendo que as testemunhas da apelada foram coesas ao afirmar a continuidade dos trabalhos, enquanto as testemunhas da apelante não lograram êxito em comprovar a suposta falha de forma a justificar a drástica redução do preço pretendida.

Quanto à alegação de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, ainda que se admitisse a existência de vulnerabilidade técnica da apelante, tal circunstância, isoladamente, não seria suficiente para infirmar o sólido conjunto probatório que lhe é desfavorável.

Ademais, em seu depoimento, o Sr. Helder demonstrou conhecimento considerável sobre a matéria, especialmente no que se refere aos serviços prestados (Id. 319289947, minuto 06:05).

Ressalto, nesse ponto, que a proteção consumerista não isenta a parte de um ônus probatório mínimo nem pode servir de escudo para comportamentos contraditórios que violem a confiança e a lealdade contratual.

Por fim, não prospera a alegação de que a condenação na reconvenção se baseou em crédito ilíquido.

Embora o contrato fosse verbal, o crédito tornou-se líquido com a apresentação do relatório de fechamento (cf. Id. nº 228979048), que discriminou as horas de cada máquina e os valores correspondentes, os quais, como já dito, não foram impugnados a tempo e modo. Assim, a posterior instauração do litígio não retira a liquidez da obrigação, que foi devidamente apurada pelo juízo com base nas provas produzidas.

Dessa forma, resta claro que a apelante não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. O valor depositado em juízo era, de fato, insuficiente para a quitação integral da obrigação, tornando a recusa da apelada um exercício regular de seu direito.

Nesse ponto, trago que o processo civil brasileiro rege-se pelo princípio da prova, segundo o qual as alegações das partes devem ser demonstradas mediante elementos de convicção idôneos, não se admitindo a condenação baseada em meras conjecturas ou suposições, pois, conforme entendimento há muito pacificado pelo eg. STJ
“Alegar e não provar é quase não alegar (Allegatio et non probatio quasi non allegatio) ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar (Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt)”
(STJ - Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO - REsp: 1895601 - Decisão Monocrática, Data de Publicação: 02/05/2024).

Logo, a manutenção da sentença de improcedência da ação de consignação e de parcial procedência da reconvenção é, sob esses fundamentos, medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De ofício, esclareço que o disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil aplica-se à condenação fixada na reconvenção. Assim, o valor de R$ 40.179,50 (quarenta mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos) deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data do fato, incidindo, ainda, juros calculados conforme a Taxa Legal, (correspondente à Taxa Selic deduzida do índice de correção monetária), a contar da citação na reconvenção.

Em razão do desprovimento do recurso, e em conformidade com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e com o entendimento firmado no Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante.

Ressalto que na ação principal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa. Enquanto, na reconvenção, majoro os honorários devidos pela apelante (autora-reconvinda) de 10% para 12% sobre o valor da condenação. Mantenho os honorários devidos pela apelada (ré-reconvinte) no patamar fixado na sentença, por não ter havido recurso de sua parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026